Tribunal: TJDFT
Processo: 0704231-41.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0704231-41.2020.8.07.0007 RECORRENTE: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. RECORRIDO: ASNATEC - ASSOCIACAO NACIONAL DE PROFISISIONAIS E TECNICOS DA EDUCACAO, VICTOR SABAG PONTES DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. FALSO COLETIVO POR ADESÃO. CANCELAMENTO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. NEGATIVA DE PROCEDIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de recurso inominado interposto pela primeira ré em face da sentença que julgou os pedidos iniciais procedentes em parte para condená-la, em solidariedade com a segunda ré, a pagar a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) à parte autora, a título de compensação por dano moral em razão do cancelamento de plano de saúde sem prévia comunicação. Em suas razões, sustenta a legitimidade da rescisão, porque lastreada em cláusula contratual (cláusula 5.1) e em norma da ANS (RN 195/09), ante a ausência de elegibilidade da parte autora/recorrida para figurar como beneficiária do plano coletivo empresarial, pois não possuía vínculo empregatício com a empresa contratante, FLM SOLUCOES SERVICOS. Discorre sobre o ilícito que vem sendo praticado em contratos de plano de saúde coletivos, segundo o qual são encaminhados documentos fraudulentos, simulando a existência de vínculo empregatício que permita a adesão a plano coletivo empresarial, mais vantajoso que um plano individual. Alega ter ocorrido tal fraude na situação vertente, o que autoriza a rescisão do contrato e conduz à inexistência do dever de indenizar. Pugna pela reforma da sentença, para que os pedidos autorais sejam julgados improcedentes. II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 20694525- 20694528). Contrarrazões apresentadas (ID 20694535). III. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do CDC, haja vista a caracterização das partes como consumidora e fornecedores de serviços, na forma preceituada nos artigos 2.o e 3.o da Lei 8.078/90. É, também, o que resulta do Enunciado 608 da súmula da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão". IV. Embora a parte recorrente discorra sobre a prática fraudulenta que vem suportando, ao receber documentos demonstrativos de falsos vínculos empregatícios, a fim de apresentar determinados consumidores como elegíveis para planos coletivos empresariais, no caso em tela não ficou evidenciado o conhecimento do consumidor acerca do ilícito. Com efeito, os documentos coligidos sob o ID 20694496, p. 1-63 não demonstram que o consumidor estaria ciente da necessidade de vínculo empregatício com a empresa FLM SOLUCOES E SERVICOS e, consequentemente, da falsidade das informações comunicadas à parte recorrente. Por fim, não consta que as condições de resolução contratual tenham sido informadas ao consumidor, como estabelece o art. 17 da Resolução 195/2009 da ANS. De outro vértice, o pagamento das mensalidades (IDs 20694200-20694201) demonstra a boa-fé do consumidor. V. A situação dos autos retrata o que que se conhece como plano de saúde "falso coletivo", a respeito do qual decidiu esta e. Turma Recursal: "Tal contratação é uma simulação de plano de saúde coletivo, em que o plano de saúde é de natureza individual, mas com roupagem de plano coletivo. Ou seja, pessoas individuais que não possuem vínculo com a empresa, associação, sindicato, etc, conseguem aderir a um plano coletivo. 6. Dito isso, a alegação da parte ré que foi vítima de fraude, não merece prosperar, porquanto a responsabilidade de verificar a legitimidade da pessoa jurídica, bem como a elegibilidade de cada beneficiário é da operadora e da administradora do plano de saúde, conforme disposição dos §§ 3o e 4o do art.9o da Resolução Normativa no 195 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). De forma que, a parte ré não agiu com a cautela necessária no momento da checagem das condições de admissão. 7. Ademais, esta mesma resolução prevê no art.32 que, uma vez permitido o ingresso de beneficiários que não atendam aos requisitos de elegibilidade, constituir-se-á vínculo direto e individual com a operadora, equiparando-se para todos os efeitos legais ao plano individual ou familiar." (Acórdão 1229800, 07008791220198070007, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 21/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) VI. Outrossim, restou incontroverso que a parte recorrente não comunicou o consumidor acerca da rescisão contratual. Embora sustente que a notificação era obrigatória apenas à empresa contratante, a comunicação ao consumidor evita que este seja ainda mais prejudicado pela fraude, podendo descontinuar o pagamento dos serviços que não mais serão prestados. Não foi o que aconteceu na situação em exame, pois o consumidor se viu surpreendido com a notícia do cancelamento do plano, quando tentou realizar um exame de saúde (ID 20694202, p. 6; ID 20694203, p. 1), a despeito do pagamento da mensalidade realizado dias antes (ID 20694200 - Pág. 6). Repise-se que, a teor do disposto no art. 32 da Resolução 195 da ANS, constatado o não atendimento dos requisitos de elegibilidade, o contrato se equipara ao plano individual, de forma que era imperiosa a notificação ao consumidor (art. 13, II da Lei 9.659/98), o que também decorre do dever geral de prevenção estabelecido pelo art. 6.°, VI do CDC. VII. Assim, a parte recorrente responde de maneira solidária com a administradora (segunda ré) pelo dano moral decorrente da rescisão contratual não notificada previamente ao consumidor, que veio a saber do cancelamento do contrato ao tentar realizar exame médico. Precedentes: (Acórdão 1233256, 07367091220198070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 11/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1231286, 07107615620198070020, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 3/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1220166, 07035968520198070010, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 10/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1291194, 07566089320198070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 23/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1275268, 07165512120198070020, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2020, publicado no DJE: 4/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) VIII. Recurso conhecido e não provido. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação. IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1308681, 07042314120208070007, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 18/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (IDs 23114721 e 23114722). A recorrente alega violação aos artigos o 5o, XXXVI e LV, e 170, da CF/88. Afirma ter restado demonstrada a ocorrência de fraude quando da contratação e que agiu em estrita observância das normas legais. No entanto, o Supremo Tribunal Federal, no exame do ARE-RG 835.833, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe 26.03.2015 (Tema 800), decidiu que, em regra, não possuem repercussão geral as controvérsias decididas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, que decorrem de uma relação de direito privado revestida de simplicidade fática e jurídica, como é o caso sob exame (contrato de prestação de serviço de plano de saúde coletivo). Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 835833 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25-03-2015 PUBLIC 26-03-2015) Acrescente-se que restou consignado no acórdão que não foi demonstrada a ciência do consumidor acerca da fraude apontada pela recorrente, bem como que as condições de resolução contratual deixaram de ser informadas a ele, o qual efetuou o pagamento das mensalidades, demonstrando boa-fé. Registrou-se a aplicação do CDC e a inobservância de resolução normativa da ANS pelos fornecedores do serviço. Logo, divergir de tal entendimento exigiria o reexame de fatos e provas e análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do presente recurso, nos termos do verbete sumular n. 279 do STF. Ante o exposto, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de março de 2021. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF